Tribunal: TJDFT
Processo: 0724931-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0724931-85.2022.8.07.0001 DECISÃO Ante a desistência manifestada pela apelante (id 58263314), não conheço do apelo (id 57623744). Publique-se. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 02 de maio de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator